Tribunal: TJDFT
Processo: 0782211-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PASSAGEIRA. MOTIVO DE SAÚDE. EMISSÃO DE NOVO BILHETE AÉREO E RESTITUIÇÃO DE TAXAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA QUANTO A MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de emissão de novo “voucher” para emissão de bilhete aéreo e de restituição de taxa de serviço.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram acordo judicial em processo diverso a fim de emitir “voucher”. Contudo, em data próxima ao dia da viagem, a recorrente apresentou problemas de saúde que a impediram de realizar a viagem, razão pela qual pede seja a companhia aérea ré/recorrida condenada na obrigação de fazer consistente na emissão de outro “voucher”, bem como a restituição da quantia paga pela taxa de emissão do bilhete não utilizado. Em contestação, a recorrida afirma que a recorrente não compareceu ao aeroporto na data aprazada e tampouco comunicou previamente a sua ausência, o que acarretou o “no-show”.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “não há defeito na prestação dos serviços atribuível à parte requerida, pelo que não procedem os pedidos relacionados à remissão de voucher ou devolução de taxas relacionadas à emissão da passagem corretamente emitida, mas não utilizada pela parte autora e nem comunicada a empresa acerca do seu não comparecimento”.
5. Nas razões recursais, a recorrente alega erro de procedimento, uma vez que manejou a presente com a finalidade de requerem o cumprimento de acordo judicial firmado em outro processo. Também, alega rigor excessivo na sentença, uma vez que desconsiderado o seu estado de saúde na data dos fatos, o que possibilitaria a flexibilização da regra de “no-show”. Quanto a este último, defende que o ônus da prova incumbe à companhia aérea, ora recorrida.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se teria ocorrido erro de procedimento no processamento do presente feito, bem como se faria jus a recorrente a emissão de novo “voucher” e a restituição pelas taxas pagas por viagem não realizada.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O artigo 52 da Lei n. 9.099/95 estabelece que a execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. Este, por sua vez, determina que o cumprimento da obrigação far-se-á nos próprios autos, com a mera deflagração de nova fase do mesmo processo, e não com a distribuição de uma nova demanda, de modo que eventual erro de procedimento atribui-se unicamente à recorrente. Além disso, conforme mencionado na sentença, a obrigação de fazer consubstanciada em acordo pretérito foi devidamente cumprida, visto que emitido o “voucher”.
10. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a recorrente não apresentou prova documental de que comunicou a recorrida com antecedência razoável.
11. Nesse contexto, o artigo 740 do Código Civil estabelece que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. No caso, a recorrida apresentou prova de que a recorrente não compareceu ao embarque ("no-show"), de modo que não faz jus à remarcação do voo e ao ressarcimento de taxas.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 52 da Lei n. 9.099/95.
Art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Art. 740 do Código Civil.